Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Consórcio. Desistência. Restituição Imediata de Valores. Impossibilidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por consorciado desistente contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição imediata dos valores vertidos ao grupo.
II. Questão em discussão
2. Averiguar a possibilidade de os valores pagos pelo consorciado desistente ser restituído imediatamente.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 11.795/98, em seu art. 30, estabelece que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo.
4. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/98, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717614-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/07/2024. TJDFT, 0709961-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/11/2023.